Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0709517-18.2020.8.07.0001 RECORRENTES: NOELI MAICROVISCZ, ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES, NATHALIA LOPES PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 57854815, os advogados dos recorrentes (Dr. César Castellucci Lima, OAB/SC 22369 e Dr. Marcelo Gonzaga, OAB/SC 19878) manifestaram o desejo de realizar sustentação oral, por videoconferência, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto. 2. Por se tratar de causídicos de outra unidade da federação (Santa Catarina/SC), defiro o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência. 3. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência, intimando-se a Defesa constituída para que informe os dados para a disponibilização do “link” de acesso à Sessão. Cumpra-se. Int. Brasília, 11 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.